Tribunal: TJMT
Processo: 1000957-30.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000957-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), MARGARIDA FRANCISCO MARQUES SANCHES - CPF: 968.331.149-00 (AGRAVADO), ALEXANDRE FIGUEIREDO SANCHES - CPF: 048.002.911-35 (AGRAVADO), ANDERSON FIGUEIREDO SANCHES - CPF: 036.047.421-70 (AGRAVADO), HILTON MARQUES SANCHES - CPF: 055.428.231-30 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE DEVALNIR SANCHES registrado(a) civilmente como DEVALMIR SANCHES - CPF: 544.263.671-15 (AGRAVADO), MARGARIDA FRANCISCO MARQUES SANCHES - CPF: 968.331.149-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALEXANDRE FIGUEIREDO SANCHES - CPF: 048.002.911-35 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON FIGUEIREDO SANCHES - CPF: 036.047.421-70 (TERCEIRO INTERESSADO), HILTON MARQUES SANCHES - CPF: 055.428.231-30 (TERCEIRO INTERESSADO), TOO SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.245.762/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CRISTOVAO MARTINS JUNIOR - CPF: 008.007.341-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DECLARATÓRIA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – TUTELA DEFERIDA –
PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FI
NANCEIRA – REJEIÇÃO –
MÉRITO –
IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO IMPROCEDENTE – CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQ
UENTE HOMOLOGADOS

– EXCESSO DE EXECUÇÃO CONSTATADO – VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA DEVE INCIDIR SOBRE O VALOR DA QUITAÇÃO DOS FINANCIAMENTOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.
Não há que se falar em ilegitimidade passiva da instituição financeira, se esta
foi condenada solidariamente
à
quitação dos contratos de financiamento, ao pagamento de indenização por danos morais e ao pagamento dos honorários de sucumbência fixados em 15
%
do valor da condenação.

2.
O cumprimento de sentença deve observar obrigatoriamente os critérios estabelecidos no título executivo judicial.

3
.

Havendo excesso de execução no cálculo homologado, há que ser reformada da decisão recorrida para não haja a majoração imotivada do montante devido, com violação aos critérios previstos no título judicial.

4
. Recurso
provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO PAN S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo executado por inobservância aos requisitos do § 4o do artigo 525 do CPC e homologou os cálculos apresentados pelo exequente (ID 169848318).

Inconformada, a instituição financeira interpôs o presente recurso alegando, preliminarmente (ID 263173258) a ilegitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda, já que a responsabilidade pelo seguro é da seguradora
PAN SEGUROS S/A.

Esclarece que de uma breve análise dos dados constantes do sítio eletrônico da Receita Federal do Brasil para verificar que o
BANCO PAN S/A
não se enquadra na condição de seguradora, mas sim um banco múltiplo com
carteira comercial, somado ao fato de que sua atuação se restringiu em analisar e aprovar o crédito de modo a fornecer o recurso financeiro necessário para aquisição dos veículos.

No mérito, defende o excesso de execução, ao argumento de que o valor perseguido pelo exequente a título de honorários advocatícios de R$ 546.151,50 (quinhentos e quarenta e seis mil cento e cinquenta e um reais e cinquenta centavos) mostra-se diverso dos valores reais comprovadamente pagos pela seguradora, quais sejam, R$ 68.467,10 (sessenta e oito mil quatrocentos e sessenta e sete reais e dez centavos) e R$ 90.092,60 (noventa mil novecentos e dois reais e sessenta centavos).

Esclarece que conforme os recibos de quitação dos financiamentos juntados aos autos, o valor total dos contratos foi de R$ 158.559,70 (cento e cinquenta e oito mil quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos), montante este que não corresponde à atualização juntada pelo exequente no importe de R$ 3.488,827,02 (três milhões quatrocentos e oitenta e oito mil oitocentos e vinte e sete reais e dois centavos).

Defende que ao contrário do que alega o exequente, os honorários devidos correspondem à quantia de R$ 23.783,95 (vinte e três mil setecentos e oitenta e três reais e noventa e cinco centavos) e não R$ 533.398,20 (quinhentos e trinta e três mil trezentos e noventa e oito reais e vinte centavos).

Menciona ainda que acerca dos danos morais, os honorários devidos somam a quantia de R$ 3.326,94 (três mil trezentos e vinte e seis reais e noventa e quatro centavos).

Sustenta ainda que sobre o
BANCO PAN S/A
recai a responsabilidade pelo pagamento de 50% dos honorários devidos, sendo de responsabilidade da seguradora o pagamento dos outros 50% dos honorários devidos.

Sob tais argumentos requereu, preliminarmente, a concessão do efeito suspensivo ou a suspensão e, no mérito, o provimento do recurso para que
seja reformada a decisão agravada, reconhecendo a ilegitimidade do
BANCO PAN S/A
e o excesso de execução.

A liminar recursal foi deferida (ID 265236275).

Não foram prestadas informações pelo juízo singular (ID 265292270 e ID 267569813).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 270702366).

No movimento de ID 278373860 a parte agravada se manifestou requerendo que este recurso
seja julgado em conjunto com o recurso de agravo de instrumento no
1035560-66.2024
em razão da existência de conexão entre eles.

Ao apreciar o pedido da parte agravada
,
foi reconhecida a existência de conexão entre os recursos, sendo determinado julgamento conjunto, conforme decisão de ID 278459382.

É o
relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo executado por inobservância aos requisitos do § 4o do artigo 525 do CPC haja vista não ter sido apresentado o demonstrativo discriminado do valor que alega devido, homologando na sequência os cálc
ulos apresentados pelo exequente (ID 169848318).

Conforme relatado, insurge-se o agravante alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e, no mérito, o excesso de execução.

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE
PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Conforme relatado, o
BANCO PAN
S/A
defende sua ilegitimidade para figurar no polo passivo
do
Cumprimento de Sentença
, ao argumento de que
a responsabilidade pelo seguro é exclusiva da seguradora
PAN SEGUROS S/A
, pois sua atuação se restringe

em analisar e aprovar o crédito de modo a fornecer o recurso financeiro necessário para aquisição dos veículos
.

Contudo, sem razão a instituição financeira.

Isso porque,
a instituição financeira foi condenada solidariamente
nos autos
da

Ação Declaratória para Pagamento de Indenização Securitária c/c Danos Morais
a
quitação integral dos financiamentos existentes em nome do falecido e vinculados a
Cédula de Crédito Bancário e no Contrato de Abertura de Crédito – Veículos de ID 141065175 – fls. 73/83 – autos originários, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 10.000,00 (dez mil reais)
e ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência fixados em 15% da condenação
(ID 270702375).

Desta forma, é incontestável a legitimidade d
a
instituição financeira
para figurar no polo passivo
do
Cumprimento de Sentença.

Assim,
rejeito a preliminar
arguida
.-

MÉRITO
– EXCESSO DE EXECUÇÃO

Analisando detidamente os autos, constata-se que o presente cumprimento de sentença tem como objetivo executar os honorários advocatícios de sucumbência decorrentes da condenação imposta à seguradora
TOO SEGUROS S/A
e ao
BANCO PAN S/A
nos autos da
Ação Declaratória para Pagamento de Indenização Securitária c/c Danos Morais
interposta pelo
ESPÓLIO DE DEVALMIR SANCHES, MARGARIDA FRANCISCO MARQUES SANCHES e OUTROS
visando o pagamento dos seguros prestamistas contratados pelo
de cujus
para quitação dos contratos de financiamento dos veículos adquiridos em vida pelo falecido.

Após o trâmite processual perante o juízo singular, foi proferida sentença de parcial procedência para (141065178 – fls. 126/132):

a) Determinar a amortização no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), referente ao contrato de no 000054331088, vinculado à apólice no 01.01.0977.00012;

b) Determinar o pagamento no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) à instituição financeira ora beneficiária, referente ao contrato de no 000042787435, vinculado à apólice no 01.01.0982.000113;

c) Condenar as partes requeridas ao pagamento das custas e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa;

Ao tomar conhecimento da sentença, a seguradora opôs embargos de declaração (ID 141065178 – fls. 133/134) alegando que os honorários deveriam ser fixados em percentual a incidir sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa, o qual foi acolhido (ID 141065180 – fls. 2/3).

A parte autora também opôs embargos de declaração (ID 141065178 – fls. 156/163) ao argumento que a sentença havia sido omissa com relação ao pedido de quitação dos contratos de financiamento, prorrogação de vigência das apólices e ao pedido de danos morais, sendo o recurso rejeitado (ID 141065180 – fls. 02/03).

Inconformadas com o deslinde do feito, a parte autora e a instituição financeira interpuseram recurso de apelação (ID 141065180 e ID 1410651180 – fls. 9/12).

O recurso do
BANCO PAN S/A f
oi desprovido e o recurso da parte autora foi provido para determinar a quitação total dos contratos de financiamento, além de condenar as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (ID 124498484 – autos originários).

Após a publicação do acórdão, houve o cumprimento voluntário da obrigação como comprovam os documentos de quitação dos financiamentos aportados aos autos nos movimentos de ID 124586123, ID 124586128 e ID 124586129 dos autos originários.

Pois bem.

Devidamente intimadas do retorno dos autos à origem, foi juntada petição requerendo o início do cumprimento de sentença referente aos honorários advocatícios de sucumbência apontando como devido o valor de R$ 523.324,05 (quinhentos e vinte e três mil trezentos e vinte e quatro reais e cinco centavos) ao argumento de que referida quantia seria correspondente a 15% do total da dívida que representaria hoje o montante de R$ 3.488,827,02 (três milhões quatrocentos e oitenta e oito reais e dois centavos).

Devidamente intimadas a seguradora impugnou o cumprimento de sentença alegando excesso de execução, deixando de apresentar o demonstrativo de cálculo com o valor que entendia como sendo o devido, o que levou a sua rejeição de forma liminar e, por consequência, a homologação dos cálculos apresentados pelo exequente.

Todavia, analisando detidamente os autos, constata-se que o valor originário das cédulas crédito vinculadas aos seguros prestamistas eram R$ 154.536,81 (cento e cinquenta e quatro mil quinhentos e trinta e seis reais e oitenta e um centavos) referente ao caminhão Mercedez Benz AXOR 2540 S, Placa JYR7319 adquirido em 2010 e R$ 74.526,75 (setenta e quatro mil quinhentos e vinte e seis reais e setenta e cinco centavos) referente ao caminhão Volkswagem modelo 18.310 TITAN, Placa AMA8936 adquirido em 2013 (ID 61363287 – fls. 73/83 dos autos originários).

Verifica-se ainda da certidão de óbito de ID 61363287 – fl. 68 dos autos originários que o segurado faleceu em 29/08/2013, ou seja, após já ter sido realizado o pagamento de algumas das parcelas.

Quando do cumprimento voluntário da obrigação pela seguradora, foi aportado aos autos o recibo de quitação no total de R$ 158.559,70 (cento e cinquenta e oito mil quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos), bem como o comprovante de baixa dos respectivos gravames (ID 126952795; 126952797; 126952799 e; 126952800).

Assim, verifica-se que o cumprimento integral da obrigação imposta à seguradora foi de R$ 158.559,70 (cento e cinquenta e oito mil quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos), além do pagamento dos R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Portanto, constata-se que razão assiste ao agravante
quanto ao excesso de execução
.

Isso porque, o cumprimento de sentença deve se restringir obrigatoriamente à obrigação constante do título executivo judicial que se executa.

Desta forma, os honorários advocatícios de sucumbência deverão incidir no percentual de 15% sobre o montante da condenação, qual seja, o montante efetivamente pago pela seguradora à instituição financeira para quitação dos financiamentos, o que no caso dos autos foi a quantia de R$ 158.559,70 (cento e cinquenta e oito mil quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos), além de 15% a incidir sobre a condenação a título de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por fim, apesar de o agravante não ter apresentado nos autos originários os cálculos referentes ao excesso de execução quando da impugnação ao cumprimento de sentença a correção do montante devido a título de honorários de sucumbência deve ser corrigido, pois a observância ao comando judicial é obrigatória e sua inobservância acarretará o enriquecimento ilícito do exequente o que não pode ser admitido.

Aliás, nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL – CÁLCULO BASE E PERÍODO DE ATUALIZAÇÃO EQUIVOCADO – ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO – OBEDIÊNCIA À
SENTENÇA EXECUTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra decisão que homologou os cálculos da contadoria judicial no cumprimento de sentença referente a expurgos inflacionários, apesar da alegação de erro na base de cálculo e no período de correção do saldo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se os cálculos feitos pela contadoria judicial devem ser retificados diante da identificação de equívocos na base de cálculo e no período de atualização, em desconformidade com a sentença exequenda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contadoria judicial deve observar as configurações estabelecidas na sentença transitada em julgado, não podendo alterar a base de cálculo ou o período de atualização sem respaldo na decisão exequenda.

A verificação de erro material nos cálculos justifica sua correção, sob pena de execução indevida e violação à coisa julgada.

O respeito à sentença executada assegura a observância dos critérios definidos no título judicial, impedindo que a fase de cumprimento modifique indevidamente os valores devidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A contadoria judicial deverá seguir os critérios estabelecidos na sentença exequenda, sendo inadmissível a alteração da base de cálculo e do período de atualização sem fundamento no título judicial.

A verificação de erros nos cálculos justifica sua retificação para garantir a execução nos exatos termos do título judicial.

O cumprimento da sentença não pode modificar as disposições estabelecidas na decisão transitada em fase julgada, sob pena de violação à coisa julgada.
”
(N.U 0038871-c"08.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE
COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025,
Publicado
no DJE 05/03/2025).
(
g.n
.).

Levando em consideração ainda a complexidade dos cálculos, deve haver a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do valor devido a título de honorários advocatícios, a incidir sobre a condenação principal, qual seja, a quitação dos contratos de financiamento e a condenação ao pagamento dos danos morais.

Pelo exposto
dou provimento
ao recurso para reconhecer o excesso de execução e determinar que o feito seja remetido à contadoria judicial para cálculo do
quantum
devido a título de honorários de modo que o cumprimento de execução observe, obrigatoriamente, a condenação prevista no título executivo judicial.

É como
voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025